Tribunal: TJES
Processo: 5015969-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015969-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIA FALCAO DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015969-26.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ANTÔNIA FALCÃO DOS SANTOS SILVA

RECORRIDA:
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
a gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA RESIDUAL APÓS QUITAÇÃO DO VALOR INFORMADO COMO FINAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA QUE AFASTOU A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A ANOTAÇÃO ERA A ÚNICA EXISTENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXCLUSIVIDADE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se exclusivamente ao exame do cabimento de indenização por danos morais decorrentes da inscrição do nome da recorrente em cadastro de inadimplentes, uma vez que a sentença de origem já reconheceu a inexigibilidade do débito no valor de R$ 31,47 e determinou a exclusão da anotação restritiva, pontos não impugnados pela parte recorrida.

2. Dos elementos constantes dos autos, extrai-se que a recorrente solicitou o cancelamento do plano de saúde, tendo sido informada acerca do valor necessário para a quitação final da relação contratual, quantia esta devidamente paga. Não obstante, após o encerramento do vínculo, foi surpreendida com cobrança residual, sem prévia informação clara e adequada, culminando na negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito.

3. A sentença reconheceu corretamente a falha na prestação do serviço e declarou inexigível o débito, porém afastou a condenação por danos morais sob o fundamento de que não teria sido comprovado que a inscrição questionada era a única existente em nome da consumidora.

4. Todavia, a análise detida do conjunto probatório revela conclusão diversa. Consta nos autos documento extraído de sistema de proteção ao crédito indicando, de forma expressa e objetiva, a existência de apenas uma restrição vinculada ao CPF da recorrente, correspondente exatamente ao débito declarado inexigível. Não há qualquer elemento que indique a coexistência de anotações legítimas pretéritas ou contemporâneas.

5. Nesse contexto, a premissa fática adotada na sentença, no ponto em que afasta o dano moral por ausência de prova da exclusividade da negativação, não se sustenta diante do acervo probatório produzido. A inscrição indevida, quando única, configura dano moral presumido, decorrente do próprio ilícito, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

6. A negativação indevida atinge direitos da personalidade, vulnerando a honra objetiva do consumidor e restringindo seu acesso ao crédito, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. Reconhecida a ilicitude da conduta e a inexistência de outras restrições legítimas, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

7. Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e as condições das partes. À luz desses parâmetros e das peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em valor moderado, suficiente para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita.

8. Assim, a sentença merece reforma parcial para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, os seus fundamentos.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
parcialmente a sentença e
CONDENAR a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais
, em valor a ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais, mantidos os demais termos do julgado.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em virtude do parcial provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)